Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-84.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-84.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CELIA MENDES DE BRITO

Advogado(s)
:
MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, GLAUCIA PIRES DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEPENDENTE EX-CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. RELATIVIDADE DA COISA JULGADA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela CASSI contra acórdão proferido em sede de apelação cível. O embargante apontou omissões no julgado, referentes à ausência de manifestação expressa sobre: (i) a legitimidade da cláusula homologada em ação de divórcio para vincular entidade estranha à relação processual; (ii) eventual incompatibilidade entre o acordo homologado e o Estatuto da CASSI; e (iii) aplicação da jurisprudência do STJ acerca do inadimplemento contratual como causa isolada para afastar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e sua eventual integração para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento. As omissões alegadas referem-se a três pontos: (i) a eficácia subjetiva da cláusula de acordo homologado em ação de divórcio sobre terceiro não participante da lide; (ii) a alegada incompatibilidade entre cláusula homologada e as normas internas da entidade de autogestão em saúde; e (iii) a jurisprudência do STJ sobre a reparação por danos morais em hipóteses de inadimplemento contratual sem agravamento do estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a existência de omissões pontuais no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos jurídicos suscitados no recurso de apelação, é cabível sua integração, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Em relação à cláusula homologada em ação de divórcio, esclareceu-se que a decisão embargada baseou-se na expectativa legítima de continuidade da cobertura, na longa duração da condição de dependência e na hipervulnerabilidade da autora. Registrou-se que, ainda que a CASSI não tenha participado da ação de divórcio, a manutenção contratual se fundamentou na função social do contrato e na boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do CC.

Quanto à alegada incompatibilidade do acordo com as normas internas da CASSI, esclareceu-se que foram considerados, no caso concreto, os elementos fáticos relevantes — tempo de vínculo, idade avançada e quadro de saúde da beneficiária — como justificativa para afastar a aplicação restritiva das normas internas.

Em relação à condenação por danos morais, o julgado reconheceu a jurisprudência do STJ que exige gravidade na conduta, mas concluiu que, no caso concreto, a suspensão unilateral do plano de saúde, em contexto de tratamento médico e vulnerabilidade, configurou conduta ilícita apta a gerar dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, exclusivamente para integrar o acórdão com os esclarecimentos requeridos e para fins de prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001525-84.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CELIA MENDES DE BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos sem efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.